Tribunal: STJ
Processo: 2257024-70.2020.8.26.0000
Classe: EMBARGOS DE DIVERGêNCIA EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
Órgão colegiado: AJC ASSESSORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA CORTE ESPECIAL
Data de publicação: 2025-09-11

Inteiro teor:
AgInt nos EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL No 2135782 - SP (2022/0153855-3)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: ANA CRISTINA RODRIGUES MARQUES
ADVOGADOS
: TATIANA CARMONA FARIA - SP199991
ELY DE OLIVEIRA FARIA - SP201008
AGRAVADO
: MCL EMPREENDIMENTOS E NEGOCIOS LTDA
ADVOGADO
: DANILO GERALDI ARRUY - SP262355
AGRAVADO
: SONIA MAGALI MARTINS MARQUES
ADVOGADOS
: MARIA EDUARDA AZEVEDO DE ABREU OLIVEIRA
ZARZUR - SP113889
AGNALDO LUÍS CASTILHO DOSSI - SP112768
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. EMBARGOS DE
DIVERGÊNCIA. REGRAS TÉCNICAS DE ADMISSIBILIDADE DO
RECURSO ESPECIAL. INVIABILIDADE. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO
DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO NÃO
CONHECIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo interno interposto contra decisão que inadmitiu embargos de
divergência, sob o fundamento de que não são cabíveis para análise da aplicação
de regras técnicas de admissibilidade do recurso especial, além da ausência de
cotejo analítico entre os julgados confrontados.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se os embargos de divergência são
cabíveis para discutir a aplicação de regras técnicas de admissibilidade do recurso
especial, especialmente quando há alegação de divergência sobre direito
processual.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça estabelece a
inviabilidade dos embargos de divergência para aferir a aplicação de regra técnica
relativa ao conhecimento do recurso especial.
Documento eletrônico VDA50382367 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 10/09/2025 14:27:09
Publicação no DJEN/CNJ de 12/09/2025. Código de Controle do Documento: 302ef14e-30ed-43a4-87f5-6dc432583992

4. A ausência de impugnação específica dos fundamentos da decisão agravada,
conforme exigido pelo art. 1.021, § 1o, do CPC/2015, impede o conhecimento do
agravo interno.
5. A parte agravante não demonstrou, de forma fundamentada, equívoco na
decisão impugnada, violando o princípio da dialeticidade dos recursos.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Agravo interno não conhecido.
Tese de julgamento: "1. Os embargos de divergência não são cabíveis para discutir
a aplicação de regras técnicas de admissibilidade do recurso especial. 2. A
ausência de impugnação específica dos fundamentos da decisão agravada impede o
conhecimento do agravo interno".
Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, art. 1.021, § 1o; CPC/2015, art. 1.043,
III.
STJ, AgInt nos EREsp n. 1.895.830/SP, relatora
Jurisprudência relevante citada:
Ministra Nancy Andrighi, Segunda Seção, julgado em 8.5.2025; STJ, AgInt nos
EAREsp n. 2.350.776/SP, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Seção,
julgado em 15.4.2025; STJ, EDcl nos EDcl no AgRg nos EDcl nos EAREsp n.
1.772.759/PR, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Corte Especial, julgado em
27.11.2024.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da CORTE ESPECIAL do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, não conhecer do
03/09/2025
09/09/2025
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Humberto Martins, Maria Thereza de Assis Moura, Og
Fernandes, Luis Felipe Salomão, Mauro Campbell Marques, Benedito Gonçalves,
Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Ricardo Villas Bôas
Cueva, Sebastião Reis Júnior, Francisco Falcão e Nancy Andrighi votaram com o
Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Presidente do STJ.
Brasília,
.
10 de setembro de 2025
HERMAN BENJAMIN
Presidente
JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
Relator
Documento eletrônico VDA50382367 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 10/09/2025 14:27:09
Publicação no DJEN/CNJ de 12/09/2025. Código de Controle do Documento: 302ef14e-30ed-43a4-87f5-6dc432583992

AgInt nos EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL No 2135782 - SP (2022/0153855-3)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: ANA CRISTINA RODRIGUES MARQUES
ADVOGADOS
: TATIANA CARMONA FARIA - SP199991
ELY DE OLIVEIRA FARIA - SP201008
AGRAVADO
: MCL EMPREENDIMENTOS E NEGOCIOS LTDA
ADVOGADO
: DANILO GERALDI ARRUY - SP262355
AGRAVADO
: SONIA MAGALI MARTINS MARQUES
ADVOGADOS
: MARIA EDUARDA AZEVEDO DE ABREU OLIVEIRA
ZARZUR - SP113889
AGNALDO LUÍS CASTILHO DOSSI - SP112768
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. EMBARGOS DE
DIVERGÊNCIA. REGRAS TÉCNICAS DE ADMISSIBILIDADE DO
RECURSO ESPECIAL. INVIABILIDADE. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO
DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO NÃO
CONHECIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo interno interposto contra decisão que inadmitiu embargos de
divergência, sob o fundamento de que não são cabíveis para análise da aplicação
de regras técnicas de admissibilidade do recurso especial, além da ausência de
cotejo analítico entre os julgados confrontados.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se os embargos de divergência são
cabíveis para discutir a aplicação de regras técnicas de admissibilidade do recurso
especial, especialmente quando há alegação de divergência sobre direito
processual.
III. RAZÕES DE DECIDIR
Documento eletrônico VDA48991361 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 30/07/2025 19:20:46
Código de Controle do Documento: 8075f39c-d132-4624-92c4-bdc98d006bc3

3. A jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça estabelece a
inviabilidade dos embargos de divergência para aferir a aplicação de regra técnica
relativa ao conhecimento do recurso especial.
4. A ausência de impugnação específica dos fundamentos da decisão agravada,
conforme exigido pelo art. 1.021, § 1o, do CPC/2015, impede o conhecimento do
agravo interno.
5. A parte agravante não demonstrou, de forma fundamentada, equívoco na
decisão impugnada, violando o princípio da dialeticidade dos recursos.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Agravo interno não conhecido.
Tese de julgamento: "1. Os embargos de divergência não são cabíveis para discutir
a aplicação de regras técnicas de admissibilidade do recurso especial. 2. A
ausência de impugnação específica dos fundamentos da decisão agravada impede o
conhecimento do agravo interno".
Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, art. 1.021, § 1o; CPC/2015, art. 1.043,
III.
STJ, AgInt nos EREsp n. 1.895.830/SP, relatora
Jurisprudência relevante citada:
Ministra Nancy Andrighi, Segunda Seção, julgado em 8.5.2025; STJ, AgInt nos
EAREsp n. 2.350.776/SP, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Seção,
julgado em 15.4.2025; STJ, EDcl nos EDcl no AgRg nos EDcl nos EAREsp n.
1.772.759/PR, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Corte Especial, julgado em
27.11.2024.
RELATÓRIO
ANA CRISTINA RODRIGUES MARQUES interpõe agravo interno
contra a decisão de fls. 554-557, que inadmitiu os embargos de divergência por
não serem cabíveis para análise da aplicação de regras técnicas de admissibilidade
do recurso especial, bem como por ausência de cotejo analítico entre os julgados
confrontados.
Documento eletrônico VDA48991361 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 30/07/2025 19:20:46
Código de Controle do Documento: 8075f39c-d132-4624-92c4-bdc98d006bc3

A agravante sustenta o cabimento dos embargos de divergência quando
verificada divergência sobre direito processual e ainda que uma das decisões não
tenha conhecido do apelo, mas tenha enfrentado o mérito, a teor do art. 1.043, III,
do CPC e alega ter procedido ao devido cotejo analítico. Aduz que a decisão
e que,
agravada exige o preenchimento de requisito inexistente na lei processual
com o novo Código de Processo Civil, a Súmula n. 315 do STJ foi tacitamente
revogada.
Os agravados ofereceram impugnações às fls. 603-621 e 622-628.
É o relatório.
VOTO
Os embargos de divergência desafiam o acórdão prolatado pela Terceira
Turma, assim ementado (fl. 380):

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. AÇÃO DE CONHECIMENTO EM FASE DE CUMPRIMENTO DE
SENTENÇA. FUNDAMENTAÇÃO. AUSENTE. DEFICIENTE. SÚMULA 284
/STF. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. SÚMULA 282/STF. REEXAME
DE
FATOS
E
PROVAS.
INADMISSIBILIDADE.
DISSÍDIO
JURISPRUDENCIAL. COTEJO ANALÍTICO E SIMILITUDE FÁTICA.
AUSÊNCIA.
DISSÍDIO
JURISPRUDENCIAL.
AUSÊNCIA
DE
PREQUESTIONAMENTO DO TEMA. INVIABILIDADE. SÚMULA 7 DO STJ.
DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. PREJUDICADO.
1. Ação de conhecimento em fase de cumprimento de sentença.
2. A ausência de fundamentação ou a sua deficiência importa no não
conhecimento do recurso quanto ao tema.
3. A ausência de decisão acerca dos dispositivos legais indicados como
violados impede o conhecimento do recurso especial.
4. O reexame de fatos e provas em recurso especial é inadmissível.
5. O dissídio jurisprudencial deve ser comprovado mediante o cotejo analítico
entre acórdãos que versem sobre situações fáticas idênticas.
6. A ausência de prequestionamento do tema que se supõe divergente impede
o conhecimento da insurgência veiculada pela alínea "c" do art. 105, III, da
Constituição da República.
7. A incidência da Súmula 7 do STJ prejudica a análise do dissídio
jurisprudencial pretendido. Precedentes desta Corte.
8. Agravo interno no agravo em recurso especial não provido.
Documento eletrônico VDA48991361 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 30/07/2025 19:20:46
Código de Controle do Documento: 8075f39c-d132-4624-92c4-bdc98d006bc3

Após o oferecimento e rejeição de embargos declaratórios com
imposição de multa, a recorrente manejou os presente embargos de divergência,
sustentando dissenso sobre a aplicação das Súmulas n. 282 e 284 do STF e da
Súmula n. 7 do STJ, bem como sobre a aplicação da multa prevista no art. 1.026, §
2o, do CPC/2015. Para fins de confronto, indicou os seguintes paradigmas: (a)
AgInt no AREsp n. 2.115.230/GO, da Quarta Turma, em relação ao óbice da
Súmula n. 282 do STF; (b) AgRg no REsp n. 1.368.503/RJ, da Primeira Turma,
em relação ao óbice da Súmula n. 284 do STF; (c) AgInt no REsp n. 1.991.094
/DF, da Segunda Turma, em relação ao óbice da Súmula n. 7 do STJ; e (d) AgInt
no AREsp n. 2.214.849/RS, da Segunda Turma, em relação à aplicação da multa
prevista no § 2o do art. 1.026 do CPC.
Os embargos de divergência foram rejeitados liminarmente, ao
fundamento de sua inviabilidade quanto à análise da aplicação de regras técnicas
de admissibilidade do recurso especial, na linha da jurisprudência deste Tribunal,
como também pela ausência do necessário cotejo analítico entre os julgados
confrontados.
A parte agravante sustenta que o recurso encontra amparo no art. 1.043,
III, do CPC, uma vez que, conquanto não conhecido o recurso especial pelo
acórdão embargado, houve o enfrentamento do mérito referente às questões de
natureza processual. Aduz que procedeu ao devido cotejo analítico entre os
julgados confrontados e argumenta que a decisão agravada exige o preenchimento
e que, com o novo Código de Processo
de requisito inexistente na lei processual
Civil, a Súmula n. 315 do STJ foi tacitamente revogada.
O agravo interno não reúne condições de prosperar.
As razões recursais não logram infirmar os fundamentos da decisão
agravada, que se encontra assentada em pacífica jurisprudência desta Corte
Documento eletrônico VDA48991361 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 30/07/2025 19:20:46
Código de Controle do Documento: 8075f39c-d132-4624-92c4-bdc98d006bc3

Superior no sentido da inviabilidade dos embargos de divergência para aferir a
o de regra técnica relativa ao conhecimento do recurso especial.
aplicaçã
A propósito, confiram-se os seguintes julgados:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE
DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. DISCUSSÃO QUANTO À REGRA
TÉCNICA DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL. NÃO CABIMENTO.
SÚMULA 315/STJ. DEMONSTRAÇÃO DO DISSÍDIO.
1. Os embargos de divergência têm por finalidade precípua a uniformização da
jurisprudência interna do STJ quanto à interpretação da legislação federal, não
servindo para discutir o erro ou acerto do acórdão embargado quanto à aplicação, ou
não, de regra técnica de admissibilidade do recurso especial ou do agravo em
recurso especial. Aplicação, por analogia, da Súmula 315/STJ.2.
Revela-se inviável rever em embargos de divergência, a aplicação de regras
técnicas de conhecimento do recurso especial, o que ocorre quando o acórdão
embargado ou o paradigma sequer adentra no mérito do recurso especial,
interpretando os pressupostos de admissibilidade dessa espécie recursal. Aplicação a
Súmula 315/STJ.
3. O não atendimento dos requisitos insertos nos art. 1043, §4o, do CPC e 266,
§4o, do CPC quando da interposição dos embargos de divergência, importa na sua
rejeição.4. Agravo interno não provido. (AgInt nos EREsp n. 1.895.830/SP, relatora
Ministra Nancy Andrighi, Segunda Seção, julgado em
, DJEN de
8/5/2025
20/5/2025
.)

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. REGRA
TÉCNICA
DE
ADMISSIBILIDADE
DO
ESPECIAL.
DISCUSSÃO.
INVIABILIDADE. NOVO GRAU RECURSAL. MAJORAÇÃO DA VERBA
HONORÁRIA. CABIMENTO.
1. De acordo com o disposto no art. 1.043, III, do CPC/2015 e no art. 266, II,
do RISTJ, a comparação com acórdão em que se examinou o mérito de recurso
apenas é admitida se, no julgado embargado, apesar de não conhecido o recurso,
houver sido apreciada a controvérsia de mérito.
2. As peculiaridades do caso concreto que ensejaram a incidência da Súmula 7
do STJ inviabilizam o cabimento dos embargos de divergência, ante a
impossibilidade de harmonizar o juízo de conhecimento realizado no acórdão
embargado, com o do paradigma quanto à aplicação de regra técnica de
conhecimento do recurso especial.
3. A Corte Especial estabeleceu o entendimento de que, com a interposição de
embargos de divergência em recurso especial, tem início novo grau recursal, razão
pela qual é cabível a majoração dos honorários sucumbenciais, nos termos do art.
85, § 11, do CPC/2015.4. Agravo interno desprovido. (AgInt nos EAREsp n.
2.350.776/SP, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Seção, julgado em
, DJEN de
.)
15/4/2025
25/4/2025
Documento eletrônico VDA48991361 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 30/07/2025 19:20:46
Código de Controle do Documento: 8075f39c-d132-4624-92c4-bdc98d006bc3

AGRAVO INTERNO. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL. INCIDÊNCIA
DO ENUNCIADO 182 DA SÚMULA DO STJ. APLICAÇÃO DE REGRA
TÉCNICA DE ADMISSIBILIDADE DO RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE
SIMILITUDE FÁTICA. SÚMULA 315/STJ.
1. Não cabe, em embargos de divergência, reexaminar regra técnica de
admissibilidade do recurso especial, nos termos da Súmula 315/STJ.
2. Agravo interno a que se nega provimento. (EDcl nos EDcl no AgRg nos
EDcl nos EAREsp n. 1.772.759/PR, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Corte
Especial, julgado em
, DJEN de
.)
27/11/2024
3/12/2024

A agravante não infirma, de forma específica, o fundamento da
existência de entendimento consolidado da jurisprudência quanto à inviabilidade
dos embargos de divergência destinados a rever a aplicação de regras técnicas de
admissibilidade do recurso especial. Os argumentos apresentados não nada dizem a
respeito, nem é apresentado qualquer outro julgado em sentido contrário.
Consoante o princípio da dialeticidade dos recursos, cumpre à parte
demonstrar fundamentadamente, em suas razões recursais, em que pontos houve, a
seu ver, equívoco na decisão impugnada. Para assegurar um diálogo congruente
entre o julgador e as partes, a fim de se obter uma solução mais amadurecida e
completa, com melhor aproveitamento da atividade processual, o legislador fez
constar expressamente no § 1o do art. 1.021 do CPC/2015 a obrigação do agravante
de impugnar especificamente os fundamentos da decisão agravada, positivando o
entendimento já cristalizado na Súmula n. 182 do STJ.
Ademais, a ausência de impugnação específica dificulta o próprio
julgamento do agravo, pois, se o § 3o do art. 1.021 do CPC/2015 veda ao julgador
limitar-se à reprodução dos fundamentos da decisão agravada para desprover o
agravo, como se procederá o julgamento se o agravante não aponta equívoco na
decisão recorrida?
Documento eletrônico VDA48991361 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 30/07/2025 19:20:46
Código de Controle do Documento: 8075f39c-d132-4624-92c4-bdc98d006bc3

Ao não se desincumbir do ônus de impugnar os fundamentos da decisão
agravada, a parte agravante viola, a um só tempo, os princípios da boa-fé e do
contraditório, pois dificulta a resposta da parte agravada; e da duração razoável do
processo, retardando injustificadamente a solução final da demanda.
Nesse sentido, constata-se que o presente agravo interno não atende ao
comando do § 1o do art. 1.021 do CPC/2015.
Ante o exposto,
.
não conheço do agravo interno
Fica a parte agravante advertida sobre o entendimento deste Superior
Tribunal de Justiça relativo à aplicação de multa por recursos nitidamente
protelatórios.
É o voto.
Documento eletrônico VDA48991361 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 30/07/2025 19:20:46
Código de Controle do Documento: 8075f39c-d132-4624-92c4-bdc98d006bc3

TERMO DE JULGAMENTO
CORTE ESPECIAL
AgInt nos EAREsp 2.135.782 / SP
Número Registro: 2022/0153855-3
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00002515220208260346
0000251522020826034601034744120088260346
000025152202082603460103474412008826034612432008
01034744120088260346
1034744120088260346
12432008
22570247020208260000
2257024702020826000050000
2515220208260346
251522020826034601034744120088260346
25152202082603460103474412008826034612432008
Sessão Virtual de
a
03/09/2025
09/09/2025
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro PRESIDENTE DO STJ

Secretário
Bela. BÁRBARA AMORIM SOUSA CAMUÑA
AUTUAÇÃO
EMBARGANTE : ANA CRISTINA RODRIGUES MARQUES
ADVOGADOS
: TATIANA CARMONA FARIA - SP199991
ELY DE OLIVEIRA FARIA - SP201008
EMBARGADO : MCL EMPREENDIMENTOS E NEGOCIOS LTDA
ADVOGADO
: DANILO GERALDI ARRUY - SP262355
EMBARGADO : SONIA MAGALI MARTINS MARQUES
ADVOGADOS
: MARIA EDUARDA AZEVEDO DE ABREU OLIVEIRA ZARZUR -
SP113889
AGNALDO LUÍS CASTILHO DOSSI - SP112768
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - COISAS - PROMESSA DE COMPRA E VENDA
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : ANA CRISTINA RODRIGUES MARQUES
ADVOGADOS : TATIANA CARMONA FARIA - SP199991
Documento eletrônico VDA50386264 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/09/2025 15:30:52
Código de Controle do Documento: 88c84ee7-45f7-48d6-ba43-8a48a5b12bc8

ELY DE OLIVEIRA FARIA - SP201008
AGRAVADO
: MCL EMPREENDIMENTOS E NEGOCIOS LTDA
ADVOGADO
: DANILO GERALDI ARRUY - SP262355
AGRAVADO
: SONIA MAGALI MARTINS MARQUES
ADVOGADOS : MARIA EDUARDA AZEVEDO DE ABREU OLIVEIRA ZARZUR -
SP113889
AGNALDO LUÍS CASTILHO DOSSI - SP112768
TERMO
A CORTE ESPECIAL do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do
03/09/2025
09/09/2025
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Humberto Martins, Maria Thereza de Assis Moura, Og Fernandes,
Luis Felipe Salomão, Mauro Campbell Marques, Benedito Gonçalves, Raul Araújo, Maria Isabel
Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Ricardo Villas Bôas Cueva, Sebastião Reis Júnior, Francisco
Falcão e Nancy Andrighi votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Presidente do STJ.

Brasília, 09 de setembro de 2025
Documento eletrônico VDA50386264 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/09/2025 15:30:52
Código de Controle do Documento: 88c84ee7-45f7-48d6-ba43-8a48a5b12bc8